Tribunal: CARF
Processo: 11543.000152/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000152/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.784 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
LUIZA FIRME MARINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE.
Demonstrando ser improfícua a intimação via postal ressai regular a intimação
por edital.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO
CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000152/2007-76
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000152/2007-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 03-33.673 (fls.128/133):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DF. PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
PRELIMINAR. AUTO DE INFRAÇÃO. CAPITULAÇÃO LEGAL IMPERFEITA.
O erro na capitulação legal do Auto de infração, ou mesmo a sua ausência, não acarreta
a nulidade do lançamento quando a descrição dos fatos nele contida é exata,
possibilitando ao sujeito passivo se defender de forma ampla das imputações feitas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte não foram
integralmente oferecidos à tribulação na Declaração de imposto de Renda, mantém-se o
lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Comprovada a retenção pela fonte pagadora do Imposto no valor informado na
Declaração, tem direito o contribuinte à compensação do montante retido, recaindo,
exclusivamente, sobre a fonte pagadora a responsabilidade pelo recolhimento do valor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.13/16), referente ao exercício 2003, lavrado em 16/10/2006, onde foi apurado crédito
tributário no valor total de R$ 92.600,34 sendo:
a) R$ 39.667,73 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 29.750,79 de Multa de Ofício, passível de redução;
c) R$ 23.181,82 de Juros de Mora, calculados até 10/2006.
O lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes da
Reclamação Trabalhista, tendo como reclamado a CODESA, no Valor de
R$ 217.243,29;
2. Dedução indevida a título de Contribuição à Previdência Oficial no valor
de R$ 25.482,57, referente à RT 263/88 - CODESA, glosado em razão do
ônus não ter sido do contribuinte;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000152/2007-76

3. Dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, referentes a RT
263/88 - CODESA, onde somente foram considerados os valores
comprovados (DARF de R$ 1.934,92 - Alvará 892/02 e DARF de R$
16.430 l 81 - Alvará 893/02).
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 21/12/2006 (fl.
115) e, tempestivamente, em 18/01/2007, apresentou sua impugnação de fls. 02/10, instruída
com os documentos nas fls. 11 a 114, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-33.673, em 30/09/2009 a 3a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE a impugnação apresentada, restabelecendo o Imposto de Renda
glosado, resultando na manutenção do Imposto Suplementar no valor de R$ 33.719,43, a ser
acrescido de Multa de Oficio de 75% e juros de mora, calculados nos lermos da legislação
vigente.
O processo foi encaminhado para a ciência do contribuinte, entretanto, tendo sido
improfícua as tentativas de intimação via postal foi realizada a intimação por Edital (fl. 138),
sendo este afixado em 10/12/2009 e desafixado em 28/12/2009. O contribuinte é considerado
intimado 15 dias após a afixação do edital.
Em 15/03/2010 o contribuinte apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls.
147/155, onde:
1. Requer a devolução do seu prazo de recurso e a suspensão da exigibilidade
do Crédito Tributário, na forma do art. 35 do Decreto 70.235/72 e 151, III
do CTN, até a decisão final do RV;
2. Argumenta sobre a ilegitimidade passiva do contribuinte;
3. Pede o restabelecimento dos valores isentos e não tributáveis, bem como,
da dedução da contribuição à previdência oficial.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
Após a decisão da DRJ que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela contribuinte, o processo foi encaminhado para a ciência da decisão. Entretanto,
tendo em vista ter sido improfícua a intimação via postal foi realizada a intimação por Edital (fl.
138).
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000152/2007-76

Ocorre que a contribuinte apresentou suas razões recursais após o prazo de 30
(trinta) dias da ciência da decisão. Nos argumentos apresentados na petição de fls. 147/155, a
Recorrente requer a restituição do prazo recursal; assevera acerca da nulidade da intimação por
edital e afirma que, apesar de ter advogado constituído, este não foi intimado, o que configura
nulidade; apresenta as razões de mérito para a reforma da decisão recorrida.
A Recorrente junta ainda os documentos de fls. 156/159 que confirmam que o seu
marido estava internado no período de 22/11/2009 a 04/12/2009 e aduz que no período da
intimação estava acompanhando seu marido no hospital.
Pois bem.
Conforme norma positivada no art. 33 do Decreto 70.235/72, das decisões de
primeira instância caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da
ciência da decisão, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
O prazo recursal de 30 dias inicia-se no primeiro dia útil seguinte ao da intimação,
de acordo com o que determina o art. 5o do Decreto 70.235/72. Quando resultar improfícuo um
dos meios de intimação previstos no caput do artigo 23, do Decreto no 70.235/72, a intimação
poderá ser feita por edital (§ 1°, do art. 23):
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
Cabe nesse ponto observar que a data de afixação do Edital ocorreu em
10/12/2009 e a desafixação em 28/12/2009, constando ainda que “o contribuinte será
considerado intimado 15 (quinze) dias após a afixação do Edital”.
Dessa forma, entendo que a intimação do recorrente foi regular, tendo sido
garantido seu direito à ampla defesa. No entanto, o Recurso foi apresentado em 15 de março de
2010, configurando assim a sua intempestividade.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.784 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000152/2007-76

Quanto a validade da intimação alegada pelo recorrente, no que tange ao
argumento de que o advogado deveria ser intimado, cabe destacar o verbete da Súmula CARF no
110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, considerando o não cumprimento do requisito extrínseco previsto no
art. 33 do Decreto 70.235/72, quanto à tempestividade para interposição do Recurso Voluntário,
não se faz presente os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual reputo
inadmissível o Recurso Voluntário e dele não tomo conhecimento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, em razão
de sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital